Tribunal: STF
Processo: HC 203576
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 145.697/MG - eDOC 12).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental desprovido 
    Alega-se que: a) o paciente foi preso em flagrante, em 22.03.2021, por suposta prática de tráfico de drogas; b) o Juízo de origem converteu a prisão em preventiva alegando, genericamente, que haveria risco de reiteração delitiva; c) o STJ concluiu que a quantidade, variedade ou natureza da droga apreendida serviam de fundamentação para a decretação da prisão; d) no caso, foram apreendidos 425,3g de maconha; e) o paciente confessou ser o proprietário do entorpecente, destinado a consumo próprio; f) não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
     Busca-se, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, e, caso o Supremo Tribunal entenda necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede-se a confirmação da liminar.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Oficie-se ao Juízo de origem a fim de que informe sobre o andamento processual e a situação prisional do paciente, bem como encaminhe senha de acesso à ação criminal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente